Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ADULTERAÇÃO DE CAIXA ELETRÔNICO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE TRAVOU O CARTÃO DE DÉBITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA DO CAIXA ELETRÔNICO 24H NO INTERIOR DA LOJA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré Companhia Brasileira de Distribuição se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, relativos à condenação solidária ao pagamento por danos materiais, do valor de R$ 18.510,45 (dezoito mil, quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), referente aos saques indevidos realizados em sua conta corrente, após o cartão de débito ter ficado retido no terminal localizado no espaço físico do Supermercado Pão de Açúcar.

2. No recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, atribuindo à instituição financeira e ao terceiro fraudador a responsabilidade pelo golpe sofrido pela parte autora. Alega que não pode ser responsabilizado pelas transações bancárias realizadas na conta corrente da parte autora, porque se trata de comércio varejista. Alegou a inexistência de nexo de causalidade e, também, culpa exclusiva da parte autora.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A parte ré também é responsável pela segurança do local onde o Caixa Eletrônico 24 horas estava instalado para servir aos clientes do supermercado que vão realizar compras. No caso, a parte autora relatou que o cartão de débito ficou preso na máquina e que ele não conseguiu retirá-lo. Assim, era dever do estabelecimento reportar o problema à Instituição responsável, além de reforçar a segurança do espaço, inclusive acionando a Polícia, que poderia detectar o equipamento chamado “chupa cabra”, utilizado para aplicação de golpes e travamento do cartão no terminal físico. Preliminar rejeitada.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que o réu é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é a parte autora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, a qual estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Trata-se de situação, cuja responsabilidade deve ser estendida ao recorrente, em razão da responsabilidade solidária. Contudo, nada impede que promova ação regressiva contra quem entender de direito.

6. Ao disponibilizar os serviços bancários por meio do Caixa Eletrônico 24 horas, as rés assumiram os riscos de prejuízos e a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança. Não há dúvidas sobre a falha no sistema de segurança do Supermercado e do Banco, situação quase inadmissível dado ao fato de ambas serem instituições de grande porte operando em todo o país, que tem o dever de oferecer segurança aos seus clientes.

7. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.